Tribunal: TJDFT
Processo: 0727406-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS. SEM EFEITO INFRINGENTE. LOCATÁRIO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CALENDÁRIO ACADÊMICO REGULAR. DATA DE DESOCUPAÇÃO. FÉRIAS ESCOLARES SUBSEQUENTES. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. OCORRÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A obscuridade é caracterizada nas circunstâncias em que a redação do ato decisório não é suficientemente clara, com prejuízo à compreensão do provimento jurisdicional. 2.1. Verificada a ocorrência de obscuridade no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o escopo de supressão da obscuridade apontada.
3. Subsiste a exceção implícita a respeito da regra prevista no art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei no 8.245/1991, no sentido de postergação, para período condizente com as próximas férias escolares, da ordem para desocupação do bem imóvel no qual se encontra estabelecida instituição de ensino, com a salvaguarda do desempenho regular de atividades escolares.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos para a supressão da obscuridade apontada, com a subsequente indicação do dia 30 de janeiro de 2025 como termo final para a desocupação do locatário, mantendo-se o teor do dispositivo do acórdão recorrido.